Tribunal: TJMT
Processo: 1085827-39.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085827-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ADINILTON B DE SOUZA LTDA - CNPJ: 00.097.830/0001-89 (RECORRIDO), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA EXPRESSA. AFASTAMENTO DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e aplicou multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A parte agravante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, ao argumento de que o proveito econômico decorrente da anulação de débito deveria integrar o montante da condenação.

A decisão agravada manteve a fixação dos honorários sobre o valor da condenação expressamente fixada e aplicou multa por entender protelatórios os embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o proveito econômico decorrente da anulação de débito deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, quando houver condenação pecuniária líquida expressamente fixada; e (
ii
) saber se os embargos de declaração opostos com fundamento na definição da base de cálculo configuram caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo condenação pecuniária líquida expressamente fixada
na sentença
, é legítima a incidência dos honorários sobre o valor da condenação.

A anulação de débito, embora represente proveito econômico à parte vencedora, não constitui condenação pecuniária autônoma quando inexistir comando condenatório líquido correspondente no dispositivo.

Os embargos de declaração opostos com fundamento jurídico razoável, com o objetivo de esclarecer a base de cálculo dos honorários, não evidenciam, por si sós, intuito manifestamente protelatório.

Ausente demonstração inequívoca de finalidade procrastinatória, é inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para afastar a multa aplicada, mantida, no mais, a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADINILTON B DE SOUZA LTDA contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negara provimento ao Recurso Inominado interposto por GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

A decisão originária manteve a sentença de primeiro grau, que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, além de determinar a anulação de débito considerado indevido. Na oportunidade, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ora agravante opôs Embargos de Declaração sustentando omissão quanto à base de cálculo da verba honorária, defendendo que deveria abranger também o proveito econômico decorrente da anulação do débito.

Os
aclaratórios
foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição, tendo
sido
aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por suposto caráter protelatório.

No presente agravo interno, a parte recorrente requer a reforma da decisão, para que: (i) seja reconhecida a necessidade de inclusão do proveito econômico na base de cálculo dos honorários; e (
ii
) seja afastada a multa aplicada.

É o relatório. Decido
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, merece
parcial
provimento.

Da base de cálculo dos honorários advocatícios

Sustenta a agravante que a decisão incorreu em omissão ao fixar os honorários em 10% sobre o “valor da condenação”, sem incluir o proveito econômico decorrente da anulação do débito.

Não lhe assiste razão.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária, determinando que, havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor desta.

No caso concreto,
a decisão monocrática foi clara
ao manter a condenação ao pagamento de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
a título de danos morais, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação. A expressão utilizada encontra correspondência direta com o montante pecuniário expressamente fixado no dispositivo.

Embora a anulação do débito represente resultado útil à parte vencedora, trata-se de provimento de natureza declaratória, sem condenação pecuniária líquida autônoma fixada no dispositivo. Assim, não há falar em omissão, pois a decisão adotou critério objetivo e juridicamente usual.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO E NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
A embargante sustenta contradição na base de cálculo dos honorários, requerendo
arbitramento sobre o proveito econômico
(valor não condenado). (...) O acórdão enfrentou adequadamente as teses das partes, aplicando corretamente os
arts
. 85, § 2º, e 86 do CPC, ao fixar os honorários sobre o valor da condenação.
(...)
É
legítimo o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da condenação, quando expressamente fixado em decisão judicial.
(N.U 1006074-47.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
BASE DE CÁLCULO
. VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Quando
há condenação em valor certo por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os honorários advocatícios devem incidir sobre este montante
. (N.U 1049676-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025). (
grifei
).

Da multa por embargos protelatórios

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à multa aplicada.

A penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige a demonstração inequívoca de que os embargos foram opostos com manifesto intuito protelatório.

No caso concreto, observa-se que a parte embargante apresentou fundamentação jurídica consistente, invocando expressamente o art. 85, §2º, do CPC e defendendo interpretação sistemática quanto ao proveito econômico da demanda.

A controvérsia instaurada não se revela manifestamente infundada ou abusiva, mas sim discussão jurídica plausível acerca da base de cálculo da verba honorária. A simples rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a imposição da multa.

Ademais, tratando-se de parte vencedora na demanda, não se vislumbra vantagem processual evidente na suposta procrastinação.

Ausente, portanto, demonstração clara de intuito protelatório, a multa aplicada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para
afastar
a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
dos danos morais.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026